Tribunal: TJES
Processo: 5001467-57.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001467-57.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA FERREIRA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001467-57.2024.8.08.0011
ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
LETICIA FERREIRA COSTA
RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. RECEBIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. A autora, Agente Comunitária de Saúde do Município de Cachoeiro de Itapemirim, ingressou com a presente demanda para requerer o pagamento integral do auxílio-alimentação, no valor de R$ 700,00, previsto na Lei Municipal 7.938/2022. Afirma a parte autora que, embora possuísse vínculo empregatício por contrato temporário, faz jus ao pagamento integral previsto na Lei Municipal nº 7.938/2022, vez que, a partir do vigor da referida lei, deixou de ser servidora temporária e se tornou servidora estatutária. O Município alega que a autora possui vínculo de contratação temporária, conforme processo seletivo simplificado, o que justifica o pagamento parcial do benefício.

2.
O juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral, razão pela qual foi interposto o presente recurso pela parte autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se a servidora contratada temporariamente faz jus ao recebimento integral do auxílio-alimentação, em igualdade com os servidores estatutários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
. A despeito de a Lei Municipal nº 7751/2019 prever que o cargo ocupado pela autora deverá obedecer ao regime jurídico estatutário, o vínculo da servidora sempre será temporário e precário, sob pena de ofensa ao princípio da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, II da CF).

5.
Nota-se que o critério utilizado na Lei Municipal nº 7.938/2022, para definir o valor do auxílio-alimentação, diferencia os servidores efetivos e os empregados de contrato temporário e comissionados. Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho da sentença guerreada,
in verbis: “[...] Conquanto a Lei Municipal 7751/2019 estabeleça que o cargo a que pertence a parte autora obedece ao regime jurídico estatutário, não faz concluir que todo e qualquer benefício concedido aos servidores efetivos sejam automaticamente estendidos aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, isso porque, os referidos cargos ainda continuam sendo temporários, conforme se extrai da própria documentação trazida pela parte autora (ficha financeira que demonstra que o seu vínculo foi estabelecido através de processo seletivo simplificado). Isso fica ainda mais claro pela redação da lei que instituiu o auxílio alimentação, que “fica estendido a todos os servidores comissionados e contratados temporários da Administração Direta, Autarquias e Fundações a concessão do benefício auxílio-alimentação, instituído por esta lei, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor estipulado no caput deste artigo”.[...]”.

6.
Dessa forma, não há ilegalidade na distinção feita pela legislação municipal entre servidores efetivos e temporários quanto ao auxílio-alimentação, considerando-se as diferenças de vínculo jurídico e regime aplicável, de modo que a parte autora não se enquadra no grupo de servidores estatutários, razão pela qual faz jus ao recebimento do 50% do valor do auxílio-alimentação, como já é pago pela parte ré.

IV. DISPOSITIVO
7
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)